Tribunal: TJDFT
Processo: 0727604-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727604-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALBINO JOSÉ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO AO SINDICATO. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 1. Em regra, a coisa julgada formada em ação coletiva alcança todos os servidores integrantes da categoria beneficiada, de modo que, na ausência de qualquer delimitação subjetiva expressa no título executivo judicial, assegura-se a toda a categoria a legitimidade para a execução individual da sentença coletiva, ainda que não ostentassem a condição de afiliado da referida entidade quando do processo de conhecimento. 2. A literalidade do disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal deixa evidente que, ao tratar da legitimação extraordinária das entidades sindicais, o constituinte não limitou a referida representação judicial apenas aos filiados da entidade, estendendo expressamente os seus efeitos para toda a categoria representada. 3. Tendo em vista inexistir no título judicial exequendo qualquer delimitação subjetiva expressa, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange a todos os integrantes da categoria, motivo pelo qual, no caso concreto, rejeita-se a alegação de ilegitimidade, mantendo a decisão recorrida inalterada em relação a esta matéria. 4. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, alegando a ilegitimidade dos servidores não filiados na ação de conhecimento, bem como ofensa à coisa julgada, ao argumento de que teria havido limitação subjetiva na decisão em que se baseia o cumprimento de sentença em exame. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, com julgados do STF e do STJ; b) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando, em suma, negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXVI e LV, ambos da Carta Magna, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado indicado malferimento aos artigos 17, 502, 503, 507 e 508, todos do Estatuto Processual vigente, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “tendo em vista inexistir no título judicial exequendo qualquer delimitação subjetiva expressa, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange a todos os integrantes da categoria, motivo pelo qual, no caso concreto, rejeita-se a alegação de ilegitimidade, mantendo a decisão recorrida inalterada em relação a esta matéria” (ID Num. 41101175). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Da mesma forma, não merece ser admitido o recurso extraordinário no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto “necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. incidência das súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1405249 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Dje 16/12/2022). Ainda que superado referido óbice não mereceria ser admitido o apelo excepcional com relação à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, tendo em vista que infirmar a decisão colegiada no aspecto é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017